Tribunal: CARF
Processo: 10814.010028/2005-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10814.010028/2005-57
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.204 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
9 de fevereiro de 2021
Recorrente
CONTINENTAL BRASIL INDUSTRIA AUTOMOTIVA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 04/11/2003
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO EM REGIME DE
RECURSOS REPETITIVOS. CONSELHEIROS DO CARF. OBSERVAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE. APLICAÇÃO RESTRITA.
Apenas as decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ em
regime de recursos repetitivos que versem sobre matéria idêntica àquela que
seja objeto da lide deverão ser reproduzidas no julgamento do recurso
apresentado pelo contribuinte.
BENEFÍCIO FISCAL. REQUISITOS E CONDIÇÕES. COMPROVAÇÃO
DE QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS.
DESPACHO ADUANEIRO. OBRIGATORIEDADE.
O Código Tributário Nacional determina que a concessão do benefício fiscal
exige prova, apresentada pelo interessado, do preenchimento das condições e
do cumprimento dos requisitos previstos em lei ou contrato. Não gera direito
adquirido e o benefício será revogado sempre que ficar comprovado que o
beneficiário não tinha direito ao favor ou deixou de tê-lo.
O reconhecimento do benefício fiscal instituído pelo Regime Automotivo
depende da comprovação de quitação dos tributos e contribuições federais,
inclusive no momento do despacho aduaneiro, o que pode ser verificado depois
do despacho.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Érika Costa Camargos Autran, Tatiana Midori Migiyama e Vanessa Marini
Cecconello, que lhe deram provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 9303-011.199, de 9 de fevereiro de
2021, prolatado no julgamento do processo 10814.009724/2005-11, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10814.010028/2005-57
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.204 - CSRF/3a Turma
Processo no 10814.010028/2005-57

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Contribuinte ao amparo do art. 67,
do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado
pela Portaria MF n.° 343, de 9 de junho de 2015 – RI-CARF, em face do Acórdão n.° 3002-
000.661, de 20 de março de 2019, fls. 173 a 1821, assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO – II
Data do fato gerador: 19/03/2003
RECONHECIMENTO E CONCESSÃO DE ISENÇÃO OU REDUÇÃO DE
IMPOSTO.
COMPROVAÇÃO
DE
QUITAÇÃO
DE
TRIBUTOS
E
CONTRIBUIÇÕES
NO
DESPACHO
ADUANEIRO
DE
IMPORTAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE.
O reconhecimento e a concessão de isenção ou redução de imposto são
condicionados à comprovação pelo importador de que, no momento da
importação, os tributos e contribuições federais estavam quitados, a não ser que
lei disponha expressamente em sentido contrário.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. RECOLHIMENTO A MAIOR QUE O DEVIDO.
INOCORRÊNCIA.
Não cabe a restituição do imposto quando não está caracterizado o pagamento
indevido ou a maior que o devido em face da legislação tributária aplicável.
Consta do dispositivo do Acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.204 - CSRF/3a Turma
Processo no 10814.010028/2005-57

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Devidamente intimado o Contribuinte Recurso Especial, em face do acórdão
recorrido, suscitando a divergência referente à necessidade de apresentação da CND para cada
importação para fruição do benefício fiscal de redução de Imposto de Importação de que trata a
Lei n.o 10.182, de 2001.

O Recurso Especial do Contribuinte não foi admitido, conforme fls. 267 a 271.

Intimado o Contribuinte apresentou Agravo, que foi acolhido e deu seguimento
ao Recurso Especial quanto a matéria “necessidade de apresentação da CND para cada
importação para fruição do benefício fiscal de redução de Imposto de Importação de que trata a
Lei no 10.182, de 2001”, conforme despacho de fls.291 a 297.

A Fazenda Nacional foi intimada e apresentou contrarrazões, manifestando pelo
não conhecimento do Recurso Especial e caso conhecido a negativa de provimento.

É o relatório em síntese.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:1
Da Admissibilidade
O Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte atende aos pressupostos
de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho de
Agravo de fls. 291 a 297.

1 Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do relator, que pode ser consultado no acórdão paradigma desta
decisão, transcrevendo o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.204 - CSRF/3a Turma
Processo no 10814.010028/2005-57

Do Mérito
A questão trazida a debate versa sobre o momento em que se deve exigir a certidão de
regularidade fiscal para fruição da redução tarifária trazida no Regime Automotivo
previsto na Lei n.o 10.182/01. De um lado, o sujeito passivo defende que a certidão
negativa de débito deve ser apresentada, apenas, por ocasião do pleito do benefício, ou
seja, no momento da concessão do benefício fiscal perante SECEX/MIDCT, enquanto a
Fazenda Nacional exige que tal comprovação seja feita a cada despacho aduaneiro das
mercadorias importadas ao abrigo desse regime.
(...)
Com o devido respeito ao voto da ilustre relatora, discordo de suas conclusões a respeito
da matéria posta em julgamento no presente recurso.
Como bem relatado a matéria em discussão refere-se à necessidade ou não de
apresentação da CND para cada importação para fruição do benefício fiscal de redução
de Imposto de Importação de que trata a Lei no 10.182, de 2001.
Registro que já julgamos esta mesma matéria em processo do mesmo contribuinte, no
acórdão no 9303-006633, de 11/04/2018, no qual teve a mesma relatora, ilustre
conselheira Érika Costa Camargos Autran, e, na oportunidade também fui designado
para redigir o voto vencedor. Esclareço que a ilustre relatora trouxe no presente
julgamento, basicamente o mesmo voto, até porque as circunstâncias são as mesmas.
Diante disso, também vou utilizar do mesmo voto vencedor proferido na ocasião, abaixo
colacionado (não no formato de transcrição para facilitar a leitura).
De plano, releva destacar que o recurso especial repetitivo no 1.041.237/SP, de lavra do
Ministro Luis Fux, assim como a súmula 5692 do Superior Tribunal de Justiça, não se
aplicam ao caso concreto.
Para maior clareza, transcrevo a seguir a ementa do REsp no 1.041.237.
RECURSO ESPECIAL No 1.041.237 - SP (2008/0060462-1) RELATOR :
MINISTRO LUIZ FUX
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
PROCURADORES : CLAUDIO XAVIER SEEFELDER FILHO MARIA
FERNANDA DE FARO SANTOS E OUTRO(S)
RECORRIDO
:
ROYAL
CITRUS
SA
ADVOGADO
:
OSVALDO
SAMMARCO E OUTRO(S)
EMENTA PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. REGIME
DE
DRAWBACK.
DESEMBARAÇO
ADUANEIRO.
CERTIDÃO
NEGATIVA DE DÉBITO (CND). INEXIGIBILIDADE. ARTIGO 60, DA LEI
9.069/95.
1. Drawback é a operação pela qual a matéria-prima ingressa em território
nacional com isenção ou suspensão de impostos, para ser reexportada após sofrer
beneficiamento.

2 Na importação, é indevida a exigência de nova certidão negativa de débito no desembaraço aduaneiro, se já
apresentada a comprovação da quitação de tributos federais quando da concessão do benefício relativo ao regime de
drawback.
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.204 - CSRF/3a Turma
Processo no 10814.010028/2005-57

2. O artigo 60, da Lei no 9.069/95, dispõe que: "a concessão ou reconhecimento
de qualquer incentivo ou benefício fiscal, relativos a tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal fica condicionada à
comprovação pelo contribuinte, pessoa física ou jurídica, da quitação de tributos
e contribuições federais" .
3. Destarte, ressoa ilícita a exigência de nova certidão negativa de débito no
momento do desembaraço aduaneiro da respectiva importação, se a comprovação
de quitação de tributos federais já fora apresentada quando da concessão do
benefício inerente às operações pelo regime de drawback (Precedentes das
Turmas de Direito Público: REsp 839.116/BA, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira
Turma, julgado em 21.08.2008, DJe 01.10.2008; REsp 859.119/SP, Rel. Ministra
Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 06.05.2008, DJe 20.05.2008; e
REsp 385.634/BA, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma,
julgado em 21.02.2006, DJ 29.03.2006).
4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C,
do CPC, e da Resolução STJ 08/2008
Como não é difícil perceber, o REsp no 1.041.237 decidiu sobre o tratamento que deve
ser concedido às importações processadas sob o Regime Aduaneiro Especial de
Drawback, o que, definitivamente, não é o caso dos autos.
Como é cediço, em se tratando de matéria sumulada ou decidida em regime de
repercussão geral ou de recursos repetitivos, a norma abstrata que nasce da
jurisprudência consolidada nesse rito processual é de aplicação restrita. Assenta
entendimento válido para as circunstâncias específicas narradas no leading case de que
decorre e, por conseguinte, não comporta extensão de efeitos. Assim, ainda que a
cognição lógica da decisão tomada no REsp no 1.041.237 sugira uma linha de
entendimento que pudesse afetar a matéria ora controvertida, o fato é que naquele
discutia-se a exigência de certidão negativa no desembaraço de importações
beneficiadas pelo Regime Especial de Drawback, enquanto, neste, discute-se a
exigência de certidão negativa no desembaraço de importações beneficiadas pelo
Regime Automotivo.
Não sendo o caso vertente um retrato fiel da matéria decidida pelo Superior Tribunal de
Justiça, afasta-se a aplicação do REsp no 1.041.237.
E não tem melhor sorte a recorrente quando se adentra à essência da lide.
Concessa venia, o art. 60 da Lei 9.069/95 não deixa margem de dúvidas sobre o
momento no qual será exigida do contribuinte a comprovação da quitação dos tributos e
contribuições federais. Tal como se lê, há expressa menção a dois momentos: o
momento da concessão e o momento do reconhecimento, se não vejamos.
“Art. 60. A concessão ou reconhecimento de qualquer incentivo ou benefício
fiscal, relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal fica condicionada à comprovação pelo contribuinte, pessoa física
ou jurídica, da quitação de tributos e contribuições federais.” (grifos acrescidos)
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.204 - CSRF/3a Turma
Processo no 10814.010028/2005-57

Mais uma vez pedindo vênia, entendo que a leitura empregada pela i. Relatora do voto
vencido, no sentido de que a locução ou significa "num ou noutro momento", nunca nos
dois, não me parece consentânea com a intenção do legislador ordinário. Por certo, o
que pretendeu foi estabelecer uma exigência que estivesse de acordo com os ditames do
Código Tributário Nacional, que atribui ao administrado o dever de comprovar o
preenchimento dos requisitos e condições não somente no momento da concessão do
benefício fiscal, mas também no da fruição do mesmo, sob pena de revogação do
mesmo. Observe-se.
Art. 179. A isenção, quando não concedida em caráter geral, é efetivada, em cada
caso, por despacho da autoridade administrativa, em requerimento com o qual o
interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos
requisitos previstos em lei ou contrato para concessão. (grifos acrescidos)
§ 1o Tratando-se de tributo lançado por período certo de tempo, o despacho
referido neste artigo será renovado antes da expiração de cada período, cessando
automaticamente os seus efeitos a partir do primeiro dia do período para o qual o
interessado deixar de promover a continuidade do reconhecimento da isenção.
§ 2o O despacho referido neste artigo não gera direito adquirido, aplicando-se,
quando cabível, o disposto no artigo 155. (grifos acrescidos)
Art. 155. A concessão da moratória em caráter individual não gera direito
adquirido e será revogado de ofício, sempre que se apure que o beneficiado não
satisfazia ou deixou de satisfazer as condições ou não cumprira ou deixou de
cumprir os requisitos para a concessão do favor, cobrando-se o crédito acrescido
de juros de mora:
I - com imposição da penalidade cabível, nos casos de dolo ou simulação do
beneficiado, ou de terceiro em benefício daquele;
II - sem imposição de penalidade, nos demais casos.
Parágrafo único. No caso do inciso I deste artigo, o tempo decorrido entre a
concessão da moratória e sua revogação não se computa para efeito da prescrição
do direito à cobrança do crédito; no caso do inciso II deste artigo, a revogação só
pode ocorrer antes de prescrito o referido direito.
A toda evidência, a disciplina veiculada nas normas tributárias de hierarquia superior
deixa claro que o benefício fiscal é concedido mediante prova apresentada pelo
interessado do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos
em lei ou contrato, não gera direito adquirido e será revogado não somente quando ficar
comprovado que o beneficiário não tinha direito ao favor, mas também quando deixou
de tê-lo. Ou seja, aplicando-se essas premissas à lide, conclui-se que a empresa
beneficiada pelo Regime Automotivo deve atestar a regularidade de que ora se trata (i)
no momento em que lhe é deferido o direito a participar do Programa, (ii) durante o
despacho aduaneiro e (ii) depois dele.
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.204 - CSRF/3a Turma
Processo no 10814.010028/2005-57

E nem se diga que o princípio da especificidade atrai a aplicação da Lei no 10.182/2001,
afastando a exigência contida no art. 60 da Lei 9.069/95. Não há nenhuma
incompatibilidade entre as disposições normativas contidas num e noutro diploma legal.
Definitivamente, não vejo como pudesse prosperar uma interpretação que remeta à uma
espécie de revogação tácita do disposto no art. 60 da Lei 9.069/95 com a edição da Lei
no 10.182/2001.
Outra questão de relevo, no caso concreto, é o fato de que a importação objeto da lide
foi desembaraçada no canal verde de conferência. Neste canal, como se sabe, as
mercadorias são liberadas sem qualquer tipo de controle ou verificação. Em tais
circunstância, o preenchimento das condições e requisitos para a concessão do benefício
fiscal somente poderá ser atestado em momento posterior.
Por fim, em relação á referência feita pela relatora ao voto do conselheiro Winderley,
observo que naqueles votos, conforme transcrito pela relatora, deu se o entendimento de
que não cabia à unidade da Receita Federal exigir do contribuinte um documento, no
caso a CND, cuja emissão é de sua responsabilidade, mas que o benefício fiscal somente
poderia ser negado mediante comprovação de que o interessado não detinha a
"regularidade fiscal", ou seja, a Receita Federal não tem que pedir ao contribuinte um
documento emitido por ela própria, mas concessa venia, ele não afastou a necessidade
de comprovar a regularidade fiscal para fruição do benefício.
Por todo exposto, voto por negar provimento ao recurso especial do contribuinte.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do Recurso
Especial e negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente Redator

Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital